Tribunal: TJDFT
Processo: 0743191-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743191-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDO GONCALVES DA COSTA AGRAVADO: IRACELY SOUSA CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento interposto por EVANDO GONÇALVES DA COSTA (réu), contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, proferida em audiência de justificação, nos autos de n.o 0741677-28.2022.8.07.0001, que deferiu liminar com força de mandado de reintegração de posse, autorizada o uso de força policial (ID 42395235), nos seguintes termos: “Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: No caso em análise, e na forma do art. 562 do CPC, observo que a parte autora demonstrou a sua posse justa e de boa-fé junto ao imóvel descrito na inicial, trazendo inclusive a cópia do instrumento particular de cessão de posse de ID 141378967 com data de 03/08/2022. Demonstrou também o esbulho praticado pela parte requerida, ocorrido há menos de ano e dia, conforme datado no boletim de ocorrência juntado no ID 141378970. A parte autora também juntou aos autos fotografias à exemplo daquelas constantes dos ID ́s 141378972 e 141938172. Portanto, verifico os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a reintegração da autora na parte do imóvel invadido objeto da presente demanda. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARS". POSSIBILIDADE. 1. O possuidor tem o direito de ser mantido na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) a turbação (ou esbulho) praticado pelo réu; e, (iii) a data da turbação (ou esbulho). 2. A primeira parte do art. 562 do CPC dispõe que: "Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração". 3. O agravado, autor da ação possessória, demonstrou que exercia posse pretérita no imóvel esbulhado, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na concessão, "inaudita altera pars", da liminar vindicada no juízo de origem. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1633240, 07142583620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR sem a oitiva da parte contrária. Dou à presente decisão força de mandado de reintegração de posse, competindo à parte autora, ou na pessoa do seu advogado, acompanhar a referida diligência. Autorizo, se necessário, o uso de força policial. Concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para contestar o feito sob pena de revelia, a contar do cumprimento da liminar. Cientes as partes presentes”. Eu, Juliana Bonfim da Silva, o digitei.” Em razões recursais (ID 42395228), o agravante afirma ser imprescindível a aplicação de efeito suspensivo ao recurso para evitar prejuízos, haja vista que a agravada não demonstrou cabalmente a posse do imóvel. Argumenta estarem ausentes os requisitos do art. 558 do CPC. Alega que a instalação de energia ocorreu em 28/5/2021, de modo que a alteração reclamada tem mais de um ano, sendo incabível o rito da ação possessória. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugna ainda pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, comprovada pelos documentos de ID 42395231. Presentes os requisitos, conheço do agravo. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, embora tenha apresentado comprovante da instalação de energia elétrica no local em data anterior a um ano (ID 42395232), o agravante deixou de demonstrar a licitude da própria posse. Em contraste, por meio de leitura dos autos originários, verifica-se que a autora/agravada narra ter sofrido esbulhos sucessivos na posse do imóvel desde 2013, demonstrado por fotografias do aplicativo Google Earth (IDs 141378968 e 141378969), boletim de ocorrência (ID 141378970), laudo de perícia criminal – exame de local datado de 2014 (ID 141378971) e fotografias (ID 141378972, todos dos autos originários). A posse da agravada está demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, por instrumento particular de cessão de direitos (ID 141378967), enquanto o agravante não apresentou nenhuma prova para amparar sua pretensão. A decisão recorrida sobreveio após a oitiva de testemunha. A ata informa que “o réu tentou acessar a audiência, com atraso, quando já iniciado o depoimento da testemunha. E mesmo assim o fez sem a presença de advogado, com falha no áudio, desconectando-se e retornando em seguida” (ID 144156039, autos originais). Ausente, assim, a probabilidade do direito. Ademais, conforme certidão de oficial de justiça, houve sucesso no mandado de reintegração de posse (IDs 145815620 e ss., autos originais), de modo que não há fundamento possível para a concessão do efeito suspensivo, restando apenas a análise, no mérito, da licitude da decisão agravada. Diante das considerações acima expostas, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há urgência que impeça de aguardar o exame de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal postulada. Intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora